Tribunal: TJDFT
Processo: 0730224-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. COTAS SOCIAIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRÓ-LABORE. NATUREZA SALARIAL.
1. A penhora de cotas sociais é medida excepcional, pois afeta diretamente a preservação da pessoa jurídica, devendo ser realizada somente após a demonstração da inviabilidade de outros meios executivos para a satisfação da dívida.
2. A penhora do pró-labore, que ostenta natureza salarial, também é medida extraordinária e está condicionada à garantia de subsistência digna da parte agravada.
3. Negou-se provimento ao recurso.